Tribunal: TJBA
Processo: 8067793-28.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8067793-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VALENÇA/BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ACUSADO NÃO LOCALIZADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE EM CASO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO ANTERIOR DA ACUSAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CPF E CNH. LEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Adriano Silva de Oliveira, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA, que, nos autos da ação penal nº 0500885-41.2019.8.05.0271, determinou: (i) a suspensão do processo e do prazo prescricional com base no art. 366 do CPP; (ii) a prisão preventiva do acusado, com fundamento nos arts. 312 e 313 do CPP; e (iii) a suspensão do CPF e da CNH do réu, com expedição de ofícios à Receita Federal e ao DETRAN/BA. Depreende-se da denúncia que “Consta nos inclusos autos do Inquérito Policial que, no dia 27 de janeiro de 2019, por volta das 09h40min, na Rua do Toque, Gamboa, Cairú/Bahia, a declarante, Tainá Silva Lima, após dirigir-se à residência do acusado com o intuito de conversar sobre o atraso do pagamento da pensão alimentícia dos filhos, foi agredida fisicamente com murros, chutes e joelhadas, ocasionando-lhe as lesões que serão demonstradas após a juntada do laudo sob a guia de número 028/2019.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se é legal a decretação da prisão preventiva de ofício em casos de violência doméstica com base no art. 20 da Lei nº 11.340/2006; (iii) analisar a legalidade da suspensão do CPF e da CNH como medidas cautelares atípicas; e (iv) avaliar a aplicabilidade do princípio da homogeneidade à prisão cautelar no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente fundamentada, com base em elementos concretos do caso, como a evasão do distrito da culpa e a ausência de manifestação do acusado após a citação por edital, revelando risco à aplicação da lei penal. 4. É legal a decretação da prisão preventiva de ofício nos casos de violência doméstica, nos termos do art. 20 da Lei Maria da Penha, que permanece vigente mesmo após o advento do Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019), por se tratar de legislação especial. 5. Desse modo, não há que se falar de ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva tanto em respeito a Lei Maria da Penha, quanto pela ulterior manifestação do Ministério Público sinalizando ciência da decisão. Ademais, houve o pedido anterior de prisão preventiva pelo Ministério Público, 6. A suspensão do CPF e da CNH do acusado constitui medida cautelar atípica, mas legítima, adequada e proporcional, fundada no poder geral de cautela do juiz e voltada à efetividade da jurisdição penal, especialmente diante da citação por edital e da localização incerta do réu. 7. A adoção de medidas cautelares inominadas encontra respaldo jurisprudencial, desde que não mais gravosas que as previstas em lei e justificadas por necessidade concreta, como ocorreu no caso. 8. O princípio da homogeneidade não justifica, por si só, a revogação da prisão preventiva, especialmente quando presentes os requisitos legais da custódia cautelar e diante da gravidade dos fatos narrados. 9. A existência de condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes ou primariedade, não implica automática concessão da ordem de habeas corpus, quando há risco concreto à efetividade do processo penal. 10. No que se refere à alegada possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, tal pretensão não encontra respaldo no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A prisão preventiva é legítima quando devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem o risco à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.” “É legal a decretação da prisão preventiva de ofício em casos de violência doméstica, com fundamento no art. 20 da Lei nº 11.340/2006.” “A imposição de medidas cautelares atípicas, como a suspensão de CPF e CNH, é admissível desde que fundada em necessidade concreta, proporcionalidade e adequação, nos termos do poder geral de cautela.” “O princípio da homogeneidade não se aplica automaticamente à prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais da medida cautelar.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 319 e 366; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 20; Lei nº 13.964/2019. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 853440/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 2023; TJ-SC, RSE 0011818-45.2016.8.24.0033, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. 11.10.2018; TJ-BA, HC 8018585-51.2020.8.05.0000, Rel. Des. Aracy Lima Borges, j. 05.08.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8067793-28.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, e como paciente Adriano Silva de Oliveira, apontando como Autoridade Coatora a 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 14.5.4